Tribunal: TJDFT
Processo: 0733359-61.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
DESPACHO O pedido inicial, de 31/10/2019, assinalou como autor individual FRANCISCO JOSÉ DA SILVA ISRAEL. No entanto, referido autor veio a óbito em 13/01/2020 (id 16313888). Em seguida, deu-se juntada de nova procuração outorgada por MARIA MADALENA NOGUEIRA ISRAEL (viúva) e pelos filhos LUCAS NOGUEIRA ISRAEL, FABIO NOGUEIRA ISRAEL E MARIO NOGUEIRA ISRAEL (id 16313889). Entretanto, a viúva e os filhos não promoveram a necessária regularização do polo ativo, mediante a substituição processual pelo respectivo espólio, inclusive com nomeação de inventariante e juntada do termo para representá-lo. Com a morte extingue-se a personalidade jurídica, i. é, a capacidade de ser sujeito de direitos e obrigações, devendo assim dar-se a substituição processual pelo respectivo espólio, devidamente representado pelo(a) inventariante. Mesmo assim, a d. sentenciante de 19/02/2020 (id 16313901) não se deu conta do óbito do autor, procedendo a Secretaria do juízo mera e irregular alteração do nome do polo ativo, nele consignando a viúva e os filhos, em nome próprio, por efeito de petição de 27/07/2020 (id 18104002), renovando-se a mesma irregularidade postulatória na ocasião da petição subsequente de 18/08/2020 (id 18773832). Cumpre ao juízo, em qualquer tempo e grau de jurisdição, assinalar às partes a oportunidade para a regularização do processo e de todos os seus termos, notadamente no que tange à sua representação processual. Isto posto, determino a suspensão do curso do processo, inclusive com o cancelamento da inclusão de pauta de julgamento presencial de 26/08/2020, devendo o d. patrocínio do autor promover a regularização da representação processual do autor falecido, substituindo-o pelo seu espólio, na forma da lei. Para tanto, fixo o prazo de 30 dias. Intimem. Brasília, 24 de agosto de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator